Tribunal: TJBA
Processo: 0523060-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523060-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SONIA ALMEIDA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOURA FERREIRA, ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA

APELADO: JESSE DE MOURA ROCHA

Advogado(s)
:
JESSE DE MOURA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO SEPARADO DE PROCESSOS CONEXOS E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. POSSE. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL AO RÉU. CONTRADITÓRIAS. ACERVO DOCUMENTAL DO APELADO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR POSSE ANTERIOR, MANSA E PACÍFICA.
SENTENÇA MANTIDA.

A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0523060-97.2018.8.05.0001
,

em que é apelante
SONIA ALMEIDA SILVEIRA

e apelado
JESSE DE MOURA ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça